Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715483-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão (Proc. 0716872-57.2022.8.07.0018 – id 153248227) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença coletiva 39.376/94 (Sindireta/DF – reajuste salarial – Plano Collor), suspendeu o curso processual até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Afirma haver distinção entre a matéria tratada no repetitivo e a objeto da demanda principal, pois, nesta, formulou-se pedido cumulado de liquidação de sentença coletiva genérica e de cumprimento de obrigação de dar, sendo mais abrangente que a discussão do especial afetado, restrita à necessidade ou não de liquidação prévia para o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Pondera que, como a agravante já adotou o procedimento de liquidação prévia, não há razão para o sobrestamento. Acrescenta que o devedor não impugnou a instauração da liquidação prévia, tornando preclusa a sua discussão, o que, por si só, impede a submissão do processo à suspensão determinada no Tema 1.169. Suscita o princípio da razoável duração do processo. Aponta perigo de dano no adiamento da liquidação/execução de verba alimentar. Pede a antecipação de tutela para imediato prosseguimento do processo principal. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR